Tribunal: TJDFT
Processo: 0751762-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751762-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIAZAR EDMILSON DELGADO DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Unimed Nacional - Cooperativa Central (ID no 67712157) contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (ID no 67655422). 2. Nas suas razões recursais, a embargante, em suma, alega que há omissão, pois não teria sido observado que o cumprimento de sentença (autos no 0719679-33.2024.8.07.0001), continua seguindo o curso regular. Logo, persiste o interesse recursal na reforma da decisão que fixou as astreintes. 3. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. De fato, há erro material na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, pois o ofício encaminhado noticiando o arquivamento do processo em razão do cumprimento da obrigação se refere à ação de conhecimento (autos no 0733448-45.2023.8.07.0001, ID no 67027433). 8. O cumprimento de sentença promovido por Eliazar Edmilson Delgado teve início em 18/5/2024 e foi distribuído sob o no 0719679-33.2024.8.07.0001. 9. No referido processo, foi proferida a decisão recorrida, que fixou multa no valor de R$ 100.000,00 caso seja demonstrado o descumprimento da ordem de manter o vínculo do plano de saúde e garantir as coberturas vigentes (ID no 218699949): “Diante da manutenção do descumprimento, inclusive de forma reiterada, e da situação grave da parte autora, intime-se parte executada, por publicação, a cumprir a obrigação de fazer estabelecida na sentença (ID 197241339), qual seja, manter o autor vinculado ao plano de saúde e garantir as coberturas vigentes, notadamente o tratamento de quimioterapia paliativa de 1 linha com protocolo FOLFIRINOX com suporte pré-QT de Akynzeo até a toxicidade limitante ou progressão da doença, mediante o pagamento da mesma mensalidade atualmente vigente, frise-se, individual do autor, enquanto durar o tratamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Dessa forma. deverá a parte executada adotar todas medidas administrativas necessárias para que as cobranças das mensalidades sejam direcionadas ao exequente, observando-se o valor de R$ 1.806,40 (mil, oitocentos e seis reais e quarenta centavos) e o novo endereço informado, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC.” 10. Como consequência, o interesse recursal está preservado e a decisão que não conheceu o agravo de instrumento deve ser revogada. DISPOSITIVO 11. Conheço e dou provimento aos embargos de declaração para revogar a decisão de ID no 67655422 que não conheceu o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal. 12. Aguarde-se o transcurso dos prazos quanto à decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, disponibilizada no DJe em 6/12/2024, nos termos da certidão de ID no 67063038. 13. Após, não havendo outros requerimentos, retornem-me os autos para o julgamento do agravo de instrumento. 14. Comunique-se à origem (autos no 0719679-33.2024.8.07.0001 - 8a Vara Cível de Brasília). 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO